Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e concedeu a gratuidade da justiça ao réu, proferida nos autos da ação de revisão de alimentos. 1.1. Nesta sede, o autor apela impugnando a gratuidade da justiça concedida ao apelado em sentença. Afirma que o requerido possui renda expressiva de aproximadamente R$ 20.000,00, de modo a não justificar a concessão do benefício. Alega o não preenchimentos dos requisitos legais necessários para sua concessão.

2. Da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu. 2.1. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito ao benefício a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.2. Foi juntado aos autos o documento a comprova que o apelado é beneficiário pensionista, com recebimento bruto no valor de R$ 3.457,28. Além disso, consta o contracheque emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do DF, onde o apelado é servidor, em que consta o auferimento bruto de R$ 10.707,86 e líquido de R$ 4.512,21. 2.3. Tal situação financeira do apelado era a mesma da época da concessão e, embora o apelante alegue auferimento de valores a maior, não há provas de que tenha ocorrido alteração da condição do requerido. 2.4. Jurisprudência: “(...) A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.). 2.5. O recorrente, apesar de defender a revogação do benefício concedido, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.

3. Não havendo condenação a honorários em desfavor do apelante na sentença, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

4. Apelo improvido.